Tribunal: TJDFT
Processo: 0000558-09.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.
3. É ônus da Defesa a comprovação de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado. In casu, o arcabouço probatório colacionado aos autos demonstra que o réu foi quem iniciou as agressões físicas, não restando comprovada a alegada legítima defesa ou mesmo lesões recíprocas.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de modo qualificado, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena de 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.